Tribunal: CARF
Processo: 11634.720467/2015-24
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS MARNE DIAS ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2026-01-15

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11634.720467/2015-24
ACÓRDÃO
2102-004.075 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
2 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
FILHO DA AGUIA COMERCIO DE CALCADOS - EIRELI - EPP
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/12/2013
NÃO CONHECIMENTO. ILEGITIMIDADE. RESPONSABILIDADE DE PESSOA
FÍSICA.
Para postular é necessário ter interesse e legitimidade. Não se resolverá o
mérito quando se verificar ausência de legitimidade ou de interesse
processual, o que ocorre em relação a pessoa física quando autoridade
fiscal não lavrou nenhum Termo de Sujeição Passiva Solidária.
DILIGÊNCIA. INDEFERIMENTO. SÚMULA CARF no 163
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia
não configura cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão
julgador indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis.
MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL. AMPLA DEFESA. TERMO DE INÍCIO
DE. SÚMULA CARF no 162
O direito ao contraditório e à ampla defesa somente se instaura com a
apresentação de impugnação ao lançamento.
CONTRIBUIÕES PARA TERCEIROS. EXIGÊNCIA.
As contribuições para Terceiros são exigíveis de acordo com suas leis
instituidoras. A contribuição para o INCRA é também, exigida do
empregador urbano.
APLICAÇÃO DA MULTA DE OFÍCIO. PREVISÃO LEGAL.
As contribuições não recolhidas no prazo legal ficam sujeitas à multa de
ofício de 75% e a taxa de juros SELIC, conforme determina a legislação em
vigor.

Fl. 735
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.075 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720467/2015-24
2
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer
parcialmente do recurso voluntário, exceto quanto às alegações relativas à responsabilidade
solidária das pessoas físicas. Na parte conhecida, rejeitar as preliminares e, no mérito, negar-lhe
provimento.
Assinado Digitalmente
Carlos Marne Dias Alves – Relator

Assinado Digitalmente
Cleberson Alex Friess – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Jose Marcio Bittes, Carlos
Eduardo Fagundes de Paula, Carlos Marne Dias Alves, Yendis Rodrigues Costa, Vanessa Kaeda
Bulara de Andrade, Cleberson Alex Friess (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face de acórdão de primeira
instância, que julgou a IMPUGNAÇÃO PROCEDENTE EM PARTE e MANTEVE EM PARTE O CRÉDITO
TRIBUTÁRIO, reduzindo a multa de ofício de 150% (cento e cinquenta por cento) para 75%
(setenta e cinco por cento).
A ação fiscal foi desenvolvida na empresa FILHO DA AGUIA COMERCIO DE
CALCADOS - EIRELI - EPP (CNPJ 08.660.718/0001 -16), que tem como objeto social o comércio
varejista de calçados, artigos do vestuário, artefatos de tecidos, acessórios e complementos do
vestuário, cintos, bolsas, bijuterias e artigos de couro.
O procedimento fiscal ocorreu em virtude de o contribuinte ter sido excluído do
SIMPLES NACIONAL conforme Ato Declaratório Executivo de Exclusão n° 13, de 18 de março de
2011 - Processo n° 10930.720281/2011-34, sendo que a exclusão ocorreu a partir de 01/01/2007,
motivado pelo fato de ter ficado evidenciado e comprovado a constituição de empresa por
interpostas pessoas.
O crédito tributário refere-se à "Contribuição Destinada a Outras Entidades e
Fundos" (FNDE, INCRA, SENAC, SESC, SEBRAE) (folha 204) e "Contribuição Previdenciária -
Empresa" (folha 230).
Fl. 736
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.075 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720467/2015-24
3
A apuração dos dados para fins de constituição do crédito tributário foi procedida
com base nos Resumos de Folhas de Pagamento e nas Guias de Recolhimento do FGTS e
Informações a Previdência Social (GFIP), onde foram identificados salários de contribuição não
declarados.
De acordo com os autos, quanto à responsabilidade solidária de JOÃO ROBERTO
VIOTTO e ÂNGELA FERNANDES VIOTTO, não foi lavrado termo de sujeição passiva solidária.
O acórdão da DRJ confirmou a exigibilidade das contribuições para INCRA e SEBRAE,
SENAC e SESC, rechaçou as preliminares de nulidade do MPF e cerceamento de defesa, mas
reduziu a multa de ofício de 150% para 75% por considerar que não havia prova material do dolo
(folhas 412, 434-437
O resumo do relatório fiscal e dos argumentos de Impugnação, constam do Acórdão
07-39.220 - 5a Turma da DRJ/FNS, de 14 de fevereiro de 2017, (folhas 410 a 442), que teve a
seguinte ementa:
ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/12/2013
CONTRIBUIÇÃO PARA O INCRA. EMPRESA URBANA. EXIGIBILIDADE A contribuição
para o INCRA, mesmo após a promulgação da Constituição Federal de 1988 e a
publicação das Leis no 7.787/89, no 8.212/91 e no 8.213/91, permanece
plenamente exigível, inclusive em relação às empresas dedicadas a atividades
urbanas.
CONTRIBUIÇÃO PARA O SEBRAE. EMPRESAS DE MÉDIO E GRANDE PORTE.
SUJEIÇÃO A contribuição para o SEBRAE, prevista no artigo 8o, § 3o, da Lei no
8.029/90, não se restringe as micro e pequenas empresas.
APLICAÇÃO DA MULTA DE OFÍCIO As contribuições não recolhidas no prazo legal
ficam sujeitas à multa de ofício de 75% e a taxa de juros SELIC, conforme
determina a legislação em vigor. A qualificação da multa de ofício para 150%
somente pode ocorrer quando a autoridade fiscal provar, de modo inconteste,
por meio de documentação acostada aos autos, o dolo por parte do contribuinte,
condição imposta pela lei.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/12/2013
ARGÜIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. INCOMPETÊNCIA DAS INSTÂNCIAS
ADMINISTRATIVAS PARA APRECIAÇÃO As autoridades administrativas estão
obrigadas à observância da legislação vigente no País, sendo incompetentes para
a apreciação de arguições de inconstitucionalidade de atos legais regularmente
editados.
LEGALIDADE/CONSTITUCIONALIDADE Não cabe na instância administrativa
discussão sobre a legalidade e constitucionalidade das leis.
Fl. 737
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.075 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720467/2015-24
4
REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA FINS PENAIS Os órgãos julgadores de primeira
instância do processo administrativo fiscal federal (Delegacias da Receita Federal
do Brasil de Julgamento) não são competentes para se pronunciar sobre
controvérsias referentes a processo administrativo de representação fiscal para
fins penais.
PEDIDO DE JUNTADA DE DOCUMENTOS. PRECLUSÃO TEMPORAL A prova
documental deve ser apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual. PRODUÇÃO DE PROVAS A
prova documental será apresentada na impugnação, com preclusão do direito de
fazê-la em outro momento processual, a menos que fique demonstrada a
impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de força maior.
PRODUÇÃO DE DILIGÊNCIA E DE PERÍCIA Estando presentes nos autos todos os
elementos de convicção necessários à adequada solução da lide, e não sendo
necessário conhecimento técnico-científico especializado para sua análise,
indefere-se, por prescindível, o pedido de diligência ou perícia.
MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL (MPF). NULIDADE. INOCORRÊNCIA
O MPF é mero instrumento interno de planejamento e controle das atividades e
procedimentos da auditoria fiscal. Verificando-se nos autos a regular ciência e
prorrogação do MPF, não há que se falar em nulidade do procedimento fiscal.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/12/2013
SUJEIÇÃO PASSIVA SOLIDÁRIA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL Não há previsão
legal para imputar responsabilidade solidária em relação a débitos previdenciários
devidos as terceiras entidades e fundos.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte

Cientificada do acórdão supracitado, a recorrente, FILHO DA AGUIA COMÉRCIO DE
CALÇADOS EIRELI – EPP, e as pessoas físicas JOÃO ROBERTO VIOTTO e ANGELA FERNANDES
VIOTTO, apresentaram Recurso Voluntário em conjunto (folhas 660 a 690), alegando em síntese:
a) Cerceamento de Defesa e Violação ao Contraditório: alegam que não lhes foi
oportunizada a produção de provas, especialmente perícia contábil, o que
seria essencial para o deslinde do processo e para contestar as alegações da
fiscalização.
b) Afirmam que não foram devidamente cientificados ou puderam se defender
adequadamente em processos anteriores que motivaram a exclusão da
empresa do SIMPLES NACIONAL, que, por sua vez, fundamentou a autuação
fiscal.
Fl. 738
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.075 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720467/2015-24
5
c) Ilegitimidade da Responsabilização de JOÃO ROBERTO VIOTTO e ANGELA
FERNANDES VIOTTO, que foram consideradas "interpostas pessoas" ou
"laranjas". Argumentam que a estrutura societária é legítima, que os filhos
têm o direito de ter empresas no mesmo ramo dos pais e que as declarações
de imposto de renda dos sócios comprovam a compatibilidade com a posse
das quotas sociais;
d) Nulidade do Auto de Infração: sustentam que o auto de infração é nulo por:
(1) falta de base legal para a responsabilização solidária das pessoas físicas
pelas contribuições a terceiros; (2) ausência de motivo e finalidade, que são
elementos essenciais do ato administrativo; (3) o procedimento fiscal inicial
(Mandado de Procedimento Fiscal - MPF) não foi devidamente comunicado
ou anexado, impedindo a ampla defesa desde o início;
e) Inexigibilidade de Contribuições a Terceiros em relação a:
 INCRA: argumentam que a empresa possui atividade urbana e não rural ou
agroindustrial, e que a contribuição para o INCRA deveria ter sido extinta ou
não ser aplicada a empresas com características urbanas; e
 SEBRAE, SENAC e SESC: afirmam que essas contribuições não seriam
devidas, pois são destinadas a entidades com personalidade jurídica e
autonomia financeira próprias, e a recorrida não teria legitimidade para
cobrá-las. Além disso, a empresa não se beneficiaria diretamente dos
serviços dessas entidades.
f) Redução Adicional da Multa: solicitam redução para o máximo de 20% com
base nos princípios da boa-fé, razoabilidade e proporcionalidade, alegando
que não houve prejuízo ao fisco nem intenção de fraude, e que a penalidade
atual ainda é excessiva e confiscatória.
Este é o Relatório.

VOTO
Conselheiro Carlos Marne Dias Alves, Relator
Juízo de admissibilidade
Realizado o juízo de validade do procedimento e verificado os requisitos de
admissibilidade, deixo de conhecer as alegações apresentadas pelas pessoas físicas JOÃO
ROBERTO VIOTTO e ANGELA FERNANDES VIOTTO pelos motivos abaixo relacionados.
A situação das pessoas supracitadas quanto à responsabilidade solidária já foi
tratada no âmbito da decisão recorrida ((folha 427 e 428):
Fl. 739
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.075 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720467/2015-24
6
Nesse item, tanto a Autuada quanto o Sr. JOÃO ROBERTO VIOTTO E SRA. ÂNGELA
FERNANDES VIOTTO, em suma, requerem o afastamento da responsabilidade
solidária argumentado que não foram cientificados do Processo n°
10930.720281/2011-34 e nem consta dos autos cópia dele.
De início, faz-se necessário trazer à colação a legislação que disciplina a sujeição
passiva, na qualidade de responsável, em relação aos débitos previdenciários:
Lei 8.212, de 199l:
Art. 30. A arrecadação e o recolhimento das contribuições ou de outras
importâncias devidas à Seguridade Social obedecem às seguintes normas:
IX - as empresas que integram grupo econômico de qualquer natureza respondem
entre si, solidariamente, pelas obrigações decorrentes desta Lei.
Como se vê do dispositivo acima colacionado, só há responsabilização solidária ex
lege por débitos previdenciários devidos à Seguridade Social. Quer se dizer com
isso que não há disposição legal que ampare a imputação da responsabilidade
solidária para débitos previdenciários devidos as outras entidades e fundos.
No caso em concreto, além de não haver amparo legal para imputar
responsabilidade solidária, a autoridade fiscal não lavrou nenhum Termo de
Sujeição Passiva Solidária.
Isso posto, entendo por não conhecer das razões apresentadas nesse tópico da
impugnação por ausência de previsão legal.
Assim conta na Ementa da decisão recorrida (folha 410):
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO Período de apuração:
01/01/2011 a 31/12/2013 SUJEIÇÃO PASSIVA SOLIDÁRIA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO
LEGAL Não há previsão legal para imputar responsabilidade solidária em relação a
débitos previdenciários devidos as terceiras entidades e fundos.
Pois bem.
Conforme consta na decisão recorrida, não foram conhecidas as razões
apresentadas quanto a responsabilidade solidária da peça de Impugnação por ausência de
previsão legal, inclusive consta que não foi lavrado Termo de Sujeição Passiva Solidária.
Assim dispõe os artigos 17, 18 e 485 do CPC (Lei no 13.105/2015) com aplicação
subsidiária no processo administrativo fiscal:
Art. 17. Para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade.
Art. 18. Ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando
autorizado pelo ordenamento jurídico. (...)
Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando: (...)
VI - verificar ausência de legitimidade ou de interesse processual; (...)
Fl. 740
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.075 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720467/2015-24
7
Inexistindo parte legítima, não há relação processual válida a ser submetida ao crivo
do juízo de admissibilidade.
Considerando que JOÃO ROBERTO VIOTTO e ANGELA FERNANDES VIOTTO não
foram destinatários do Auto de Infração, nem foi atribuída responsabilidade solidária pelo crédito
lançado, carecem de legitimidade para apresentar Recurso Voluntário.
Ainda assim, as referidas pessoas físicas apresentaram recurso conjunto, sem
impugnar diretamente a decisão que não conheceu das razões apresentadas relativas à
responsabilidade solidária, limitando-se a repetir as alegações da peça de Impugnação.
Diante do exposto, deixo de conhecer, por ilegitimidade, o recurso apresentado
pelas pessoas físicas e as alegações relativas à responsabilidade tributária solidária, por falta de
dialeticidade.
Passo a analisar a parte conhecida.
Preliminares
Do Cerceamento de Defesa e da Violação ao Contraditório
As recorrentes alegam que não lhes foi oportunizada a produção de provas,
especialmente perícia contábil, o que seria essencial para o deslinde do processo e para contestar
as alegações da fiscalização.
Quanto à alegação de cerceamento de defesa por não terem sido aprovados os
pedidos de diligências formulados pela requerente, embora previsto no art. 16 do Decreto n.o
70.235/1972, o pedido de diligência foi considerado dispensável pela autoridade administrativa
para o deslinde da questão, dado que se encontram, nos autos, todos os elementos necessários
para a esclarecer os fatos e permitir a decisão motivada do julgador, em consonância com o art. 18
do mesmo Decreto:
Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a
requerimento do recorrente, a realização de diligências ou perícias, quando as
entender necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou
impraticáveis, observado o disposto no art. 28, in fine. (Redação dada pelo art. 1o
da Lei n.o 8.748/93).
Cabe destacar que tanto a Impugnação quanto o Recurso Voluntário são os
instrumentos e oportunidades que o sujeito passivo tem para apresentar todas as provas e
elementos hábeis a combater a autuação. O pedido e a realização de diligência não se prestam a
esse fim.
Em relação à negativa de diligência ou perícia, existe posicionamento sumulado do
CARF, que deve ser observado pelos órgãos julgadores de primeira e segunda instância, conforme
art. 123 do RICARF e Súmula CARF no 163 abaixo:
RICARF
Fl. 741
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.075 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720467/2015-24
8
Art. 123. A jurisprudência assentada pelo CARF será compendiada em Súmula de
Jurisprudência do CARF. (...)
§ 4o As Súmula de Jurisprudência do CARF deverão ser observadas nas decisões
dos órgãos julgadores referidos nos incisos I e II do caput do art. 25 do Decreto no
70.235, de 1972
Súmula CARF no 163
Aprovada pelo Pleno em sessão de 06/08/2021 – vigência em 16/08/2021
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não
configura cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador
indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis. (Vinculante,
conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Acórdãos Precedentes: 9303-01.098, 2401-007.256, 2202-004.120, 2401-007.444,
1401-002.007, 2401-006.103, 1301-003.768, 2401-007.154 e 2202-005.304.
Quanto ao fato de não terem sido devidamente cientificados ou em processos
anteriores que motivaram a exclusão da empresa do SIMPLES NACIONAL, vale dizer que o litígio
em questão se refere às contribuições previdenciárias não recolhidas. As razões que conduziram à
exclusão do Simples Nacional são objeto do processo administrativo n° 10930.720281/2011-34. O
exercício do direito de defesa ao ato de exclusão deve ser exercido no âmbito daquele processo
administrativo.
As recorrentes também alegam ausência de motivo e finalidade, elementos
essenciais do ato administrativo. Não teria ficado demonstrado a ocorrência de qualquer motivo
para a lavratura da autuação, uma vez que os recorrentes e os demais sujeitos passivos elencados
pela Autoridade Administrativa não foram devidamente cientificados.
Porém, de acordo com os autos, verifica-se que o Auto de Infração (folhas 3 a 12)
não carece de clareza ou precisão. No Relatório de Fiscal (folhas 20 a 93), restaram plenamente
fundamentadas as razões que levaram à exigência tributária. Foram devidamente informados os
procedimentos utilizados; a origem da base de cálculo da exigência; o Código de Levantamento; os
dispositivos legais que embasaram o lançamento e os períodos a que se referem, contendo assim
todos os elementos imprescindíveis para o pleno exercício do direito a ampla defesa.
As recorrentes alegam que o procedimento fiscal inicial (Mandado de Procedimento
Fiscal - MPF) não foi devidamente comunicado ou anexado, impedindo a ampla defesa desde o
início.
Porém, o Mandado de Procedimento Fiscal – MPF é um documento de controle
interno dirigido ao auditor-fiscal para que, no uso de suas atribuições privativas, instaure os
procedimentos fiscais relativos às contribuições administradas pela Receita Federal do Brasil - RFB.
Trata-se de um instrumento de controle e acompanhamento da ação fiscal.
Fl. 742
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.075 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720467/2015-24
9
A notificação de que o sujeito passivo se encontra sob ação fiscal é efetivada
somente por meio do Termo de Início de Procedimento Fiscal – TIPF, quando ocorre a perda da
espontaneidade.
Além disso, conforme a Súmula CARF no 162, o direito ao contraditório somente se
instaura com a apresentação da Impugnação.
Súmula CARF no 162
O direito ao contraditório e à ampla defesa somente se instaura com a
apresentação de impugnação ao lançamento. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de
10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Acórdãos Precedentes: 2401-004.609, 2201-003.644, 1302-002.397, 1301-002.664,
1301-002.911, 2401-005.917 e 1401-004.061.
Destarte, não assiste razão os recorrentes.

Mérito
Inexigibilidade das Contribuições a Terceiros:
Quanto à contribuição para o INCRA: as recorrentes argumentam que a empresa
possui atividade urbana e não rural ou agroindustrial, e que essa contribuição deveria ter sido
extinta ou não ser aplicada a empresas com características urbanas.
Pois bem.
Existe posicionamento firmado pela CSRF com o entendimento de que a
contribuições para o INCRA também é exigida do empregador urbano:
Número do processo: 10680.008510/2007-51
Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data da sessão: 09/02/2011
Ementa: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS Período de apuração:
05/01/2003 a 31/10/2005 CONSTITUCIONALIDADE. COMPETÊNCIA DO CONSELHO
ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS - CARF. LEGALIDADE. SALÁRIO
EDUCAÇÃO. SAT. INCRA. SEBRAE. MULTA. À Administração é vedado o exame da
legalidade e constitucionalidade das leis. Na forma da Súmula 02 do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais - CARF este não é competente para se
pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária. São legais e devidas as
contribuições arrecadadas em favor do FNDE, destinadas ao custeio do salário-
educação, na forma da legislação vigente. As empresas estão sujeitas à
contribuição destinada ao financiamento dos benefícios concedidos em razão do
grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do
trabalho. As contribuições para Terceiros - SEBRAE e INCRA, são exigíveis de
Fl. 743
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.075 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720467/2015-24
10
acordo com suas leis instituidoras. A contribuição para o INCRA é também,
exigida do empregador urbano. Sobre contribuições não recolhidas nos prazos
legais, incidem juros e multa moratória
Número da decisão: 2403-000.366
Quanto à contribuição para o SEBRAE, SENAC e SESC: afirmam que essas
contribuições não seriam devidas pela empresa, pois são destinadas a entidades com
personalidade jurídica e autonomia financeira próprias. Além disso, a empresa não se beneficiaria
diretamente dos serviços dessas entidades.
Pois bem.
As contribuições destinadas ao SEBRAE, SENAC e SESC estão previstas em leis
específicas. A Receita Federal do Brasil - RFB é um órgão meramente arrecadador. Essas
contribuições possuem caráter de intervenção no domínio econômico, sendo destinadas ao
desenvolvimento nos seus respectivos segmentos.
A contribuição para o SEBRAE, prevista no artigo 8o, § 3o, da Lei no 8.029, de 1990,
não se restringe às micro e pequenas empresas, consoante entendimento já pacificado no
Supremo Tribunal Federal e no Superior Tribunal de Justiça, RE 396.266. segundo o qual a
contribuição para o SEBRAE configura contribuição de intervenção no domínio econômico e são
insubsistentes as alegações da agravante no sentido de que empresa fora do âmbito de atuação
do SEBRAE, por estar vinculada a outro serviço social (SEST/SENAT) ou mesmo por não estar
enquadrada como pequena ou microempresa, não pode ser sujeito passivo da referida
contribuição.
A contribuição ao SEBRAE é devida por todos aqueles que recolhem as
contribuições ao SESC, SESI, SENAC e SENAI, independentemente de seu porte (micro, pequena,
média ou grande empresa).
Destaco a existência de julgamento precedentes no âmbito do CARF no mesmo
sentido:
Número do processo: 19839.004205/2012-81
Turma: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção
Data da publicação: 20/04/2023
Ementa: ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS Período de
apuração: 01/06/1999 a 31/05/2005 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS DEVIDAS A
TERCEIROS - SESC, SENAC, SEBRAE E INCRA. Nos termos da legislação de regência,
as empresas devem recolher contribuições para o SESC, para o SENAC e para o
SEBRAE. São devidas contribuições ao INCRA por todas as empresas,
independentemente
do
tipo
de
atividade.
ALEGAÇÕES
DE
INCONSTITUCIONALIDADE OU DECLARAÇÃO DE ILEGALIDADE DE NORMAS.
SÚMULA CARF No 2. JUROS. SÚMULA CARF No 4 E MULTA O CARF não é
Fl. 744
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.075 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720467/2015-24
11
competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
Com relação aos juros aplica-se a taxa Selic, nos termos da Súmula CARF no 4.
Número da decisão: 2201-010.379

Número do processo: 11080.724196/2012-47
Turma: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção
Data da publicação: 21/08/2023
Ementa: ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS Período de
apuração: 01/01/2009 a 31/12/2010 EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL
QUE FOI EXCLUÍDA. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS. RECOLHIMENTO.
OBRIGAÇÃO. A empresa optante do Simples Nacional excluída por ato
declaratório está obrigada ao recolhimento das
contribuições sociais
previdenciárias patronais, incidentes sobre a remuneração dos segurados
empregados e contribuintes individual a seu serviço. PRESTADORAS DE
SERVIÇOS. EXIGIBILIDADE DE CONTRIBUIÇÕES PARA SESC/SENAC As empresas
prestadoras de serviço, por integrarem o plano da Confederação Nacional do
Comércio, sendo, por consequência, mercantis, estão obrigadas a recolher as
contribuições para o SESC/SENAC. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS DESTINADAS AO
INCRA E AO SEBRAE. EXIGIBILIDADE. As contribuições sociais destinadas ao
INCRA e ao SEBRAE permanecem exigíveis por não terem sido revogados os
fundamentos legais que a autorizam. O ônus suportado pelo contribuinte
independe do gozo de benefícios advindos do referido sistema, dado que se
trata de contribuições de caráter geral, no interesse das ordens econômica e
social, asseguradas constitucionalmente. MULTA aplicada em conformidade com
a legislação de regência, não há que se falar em confiscatoriedade ou ofensa ao
princípio da capacidade contributiva.
Número da decisão: 2201-010.897
Destarte, não assiste razão à recorrente.
Redução Adicional da Multa
As recorrentes alegam que a imputação de multa estava caracterizada com
excessiva penalização, uma vez que não podem ser penalizados com multa de ofício, de 150%
(cento e cinquenta por cento), ocorrendo a redução para 75% (setenta e cinco por cento).
Solicitam uma redução para o máximo de 20% com base nos princípios da boa-fé,
razoabilidade e proporcionalidade, alegando que não houve prejuízo ao fisco nem intenção de
fraude, e que a penalidade atual ainda é excessiva e confiscatória.
Porém, de acordo com os autos, a autuação decorre de falta de pagamento ou
recolhimento de imposto/contribuição, apurada em procedimento de ofício.
Fl. 745
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.075 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720467/2015-24
12
Neste caso, a autoridade lançadora deve aplicar a multa de lançamento de ofício,
prevista no inciso I, do art. 44 da Lei no 9.430, de 1996:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto
ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata;
[...].
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será
duplicado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de
novembro de 1964, independentemente de outras penalidades administrativas ou
criminais cabíveis.
A multa de 20%, disposta no art. 32-A da Lei no 8.212, de 1991, diz respeito a
exigência de multa de mora em razão de recolhimento em atraso das contribuições
previdenciárias destinadas à Seguridade Social, o que não se aplica no presente caso.
Art. 32-A. O contribuinte que deixar de apresentar a declaração de que trata o
inciso IV do caput do art. 32 desta Lei no prazo fixado ou que a apresentar com
incorreções ou omissões será intimado a apresentá-la ou a prestar
esclarecimentos e sujeitar-se-á às seguintes multas: (Incluído pela Lei no 11.941,
de 2009). (Vide Lei no 13.097, de 2015) (Vide Lei no 13.097, de 2015)
I – de R$ 20,00 (vinte reais) para cada grupo de 10 (dez) informações incorretas ou
omitidas; e (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009).
II – de 2% (dois por cento) ao mês-calendário ou fração, incidentes sobre o
montante das contribuições informadas, ainda que integralmente pagas, no caso
de falta de entrega da declaração ou entrega após o prazo, limitada a 20% (vinte
por cento), observado o disposto no § 3o deste artigo. (Incluído pela Lei no
11.941, de 2009). (...)
Destarte, está correto o enquadramento da multa aplicada diante da infração
cometida.
Não assiste razão à recorrente.
Conclusão
Pelo exposto, voto por conhecer parcialmente do recurso voluntário, exceto quanto
às alegações relativas à responsabilidade solidária das pessoas físicas. Na parte conhecida, rejeitar
as preliminares e, no mérito, negar-lhe provimento.
É o voto.
Assinado Digitalmente
Carlos Marne Dias Alves

Fl. 746
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.075 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720467/2015-24
13

Fl. 747
DF CARF MF
Original